Tribunal: TCU
Processo: 004.994/2026-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão (Objeto: Gestão e operação da Ponte Internacional entre Capanema (Brasil) e Comandante Andresito (Argentina).)

Inteiro teor:
Acórdão 1339/2026-TCU-Plenário Trata-se de denúncia acerca de supostas irregularidades relacionadas ao funcionamento parcial da ponte internacional que interliga o município de Capanema, no sudoeste do Estado do Paraná, à localidade de Comandante Andresito, na Argentina. Considerando que a denúncia preenche os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, uma vez que versa sobre matéria de competência do Tribunal, refere-se a gestores sujeitos à sua jurisdição, está redigida de forma clara e objetiva, contém a qualificação do denunciante e aponta indícios de limitação operacional em infraestrutura de fronteira sob responsabilidade da União; considerando que o regime de funcionamento e a fixação de horários dos postos fronteiriços alfandegados inserem-se no âmbito da competência administrativa e discricionária da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e da Polícia Federal, conforme disciplinado pelo art. 16, caput e § 1o, do Decreto 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro) e corroborado pela Portaria-RFB 310/2018; considerando o resultado do exame sumário de que trata o art. 106 da Resolução-TCU 259/2014, o qual evidenciou o baixo risco da matéria, dado tratar-se de ato de gestão ordinária, sem indícios de desvio de finalidade, malversação de recursos públicos federais ou descumprimento de obrigação legal que imponha o funcionamento ininterrupto (24 horas) do referido posto; considerando a baixa materialidade do objeto, haja vista que a ponte internacional foi erguida com recursos do DER/PR e do município de Capanema/PR, limitando-se o patrimônio federal a imóveis doados de modesto valor econômico - cuja reversão ao patrimônio municipal está resguardada por lei local caso cessem as atividades da Receita Federal -, além de as despesas custeadas pelo município com manutenção e iluminação pública girarem em torno de patamares financeiros que não justificam a atuação direta do controle externo federal; considerando a baixa relevância e o impacto predominantemente local da controvérsia, desprovida de caráter inédito ou de potencial para a formação de jurisprudência no âmbito desta Corte; considerando, por fim, a ausência de necessidade de atuação direta deste Tribunal, uma vez que a definição do regime operacional da travessia e as demandas por maior integração transfronteiriça devem ser equalizadas mediante a articulação institucional própria entre os entes federativos locais, estaduais e o Poder Executivo Federal, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 169, inciso V, 234, 235 e 249 do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 104, § 1o, 106, § 4o, inciso II, e § 6o, inciso II, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014, em: a) conhecer da presente denuncia, por estarem satisfeitos os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la prejudicada; b) levantar o sigilo que recai sobre os autos, preservando-se a restrição de acesso apenas às peças que contenham informações pessoais que identifiquem o denunciante; c) informar o conteúdo desta deliberação à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e à Polícia Federal e ao denunciante; e d) arquivar os autos, com fundamento no art. 106, §4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014 c/c o art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 004.994/2026-4 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.